Tribunal: TJBA
Processo: 8049446-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049446-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMILE DE SANTANA SALES

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS BUCOMAXILOFACIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM JUNTA ODONTOLÓGICA ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO À LUZ DA RN ANS Nº 424/2017. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL ASSISTENTE. ROL DA ANS (RN Nº 465/2021). COBERTURA OBRIGATÓRIA EM AMBIENTE HOSPITALAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONCEDIDA, DETERMINANDO QUE A AGRAVADA, BRADESCO SAÚDE S/A, AUTORIZE E CUSTEIE INTEGRALMENTE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO EM FAVOR DE JAMILE DE SANTANA SALES, ABRANGENDO INTERNAÇÃO EM HOSPITAL CREDENCIADO, ANESTESIA GERAL, HONORÁRIOS DA EQUIPE CIRÚRGICA (CONFORME LIMITES CONTRATUAIS/TABELA PARA PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS OU INTEGRALMENTE EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE CREDENCIADO APTO) E O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (OPMES) INDICADOS PELO CIRURGIÃO ASSISTENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), LIMITADA AO TETO DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, pela qual o Juízo de Direito indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais prescritos à autora, sob o fundamento de inexistência dos requisitos legais e da regularidade de junta odontológica instaurada nos termos da RN ANS nº 424/2017.

2.
A decisão agravada consignou que a junta médica/odontológica teria sido regularmente instaurada para dirimir divergência técnico-assistencial, concluindo o profissional desempatador pela impertinência dos procedimentos, bem como afastou a caracterização de situação de urgência ou emergência nos moldes da Lei nº 9.656/1998.

3.
A agravante sustenta ser portadora de atrofia óssea severa da maxila e mandíbula (CID K108), com colapso do sistema estomatognático, dores intensas e limitação funcional, afirmando que os procedimentos prescritos possuem caráter de urgência e demandam realização em ambiente hospitalar sob anestesia geral.

4.
Aduz a irregularidade da junta odontológica administrativa, por inobservância do contraditório técnico e dos arts. 6º e 10 da RN ANS nº 424/2017, defendendo a prevalência da indicação do cirurgião assistente quanto à técnica, materiais (OPMEs) e local de realização do ato.

5.
O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido em segundo grau, determinando-se à agravada a autorização e o custeio integral do tratamento no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

6.
A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da negativa assistencial e a desnecessidade de ambiente hospitalar, ao passo que a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando a nulidade da junta administrativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a negativa de cobertura fundada em junta odontológica administrativa instaurada nos termos da RN ANS nº 424/2017, diante da alegação de vícios formais no procedimento; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de compelir a operadora a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados pelo profissional assistente, inclusive em ambiente hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido, mantida a gratuidade de justiça diante da comprovação de hipossuficiência econômica.

9.
A controvérsia deve ser examinada à luz da Lei nº 9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de assistência à saúde, bem como das normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

10.
Nos termos dos arts. 6º e 10 da RN ANS nº 424/2017, a junta médica/odontológica destinada a dirimir divergência técnico-assistencial deve ser composta pelo profissional assistente, por profissional da operadora e por terceiro desempatador escolhido de comum acordo, assegurada a devida notificação do beneficiário e do assistente.

11.
Ausente nos autos prova de que o profissional assistente tenha sido regularmente convocado ou de que tenha havido escolha consensual do desempatador, resta comprometida a higidez do procedimento administrativo, esvaziando a presunção de legitimidade do parecer que embasou a negativa de cobertura.

12.
A recusa unilateral, amparada em junta instaurada com inobservância do rito regulamentar, não se sobrepõe à prescrição do profissional que acompanha a paciente, especialmente quando demonstrada, por relatório médico circunstanciado e exames de imagem, a gravidade da patologia e a urgência do tratamento.

13.
A RN ANS nº 465/2021, em seu art. 19, VIII, estabelece a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais na segmentação hospitalar, incluindo internação, anestesia, exames e materiais indispensáveis, não se admitindo o desmembramento do tratamento ou a negativa de OPMEs essenciais.

14.
A ingerência da operadora na definição da técnica, dos materiais e do ambiente de realização do procedimento afronta a autonomia do profissional assistente e compromete a efetividade do direito à saúde, valor que se harmoniza com a dignidade da pessoa humana.

15.
Presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela robustez do relatório médico e pela irregularidade da junta administrativa, e o perigo de dano, consubstanciado no agravamento do quadro clínico e no risco de sequelas funcionais permanentes, mostram-se configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

16.
O risco de irreversibilidade da medida é mitigado, pois eventual improcedência da demanda principal pode ser solucionada por meio de recomposição patrimonial, ao passo que a integridade física da paciente constitui bem jurídico insuscetível de plena reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada recursal, determinando que a operadora autorize e custeie integralmente, no prazo fixado, os procedimentos cirúrgicos prescritos, inclusive internação hospitalar, anestesia geral, honorários da equipe e fornecimento de todos os materiais indicados, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: A negativa de cobertura fundada em junta médica ou odontológica instaurada com inobservância dos arts. 6º e 10 da RN ANS nº 424/2017 é inválida, devendo prevalecer a indicação do profissional assistente, sendo obrigatória a cobertura integral de procedimentos bucomaxilofaciais em ambiente hospitalar quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/1998.

Código de Defesa do Consumidor.

Código de Processo Civil, art. 300.

Resolução Normativa ANS nº 424/2017, arts. 6º e 10.

Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 19, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n° 8049446-44.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador /BA, agravante JAMILE DE SANTANA SALES e agravado BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .